Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701313-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VINICIUS BRAZ ALVES APELADO: ALDINEIDE DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo ou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato da interposição do recurso. Dada a ausência de tal comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 64497236). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 64942070). Nesse contexto, é forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e no artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator